Tribunal: TJSP
Processo: 1003002-51.2020.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*POSSESSÓRIA - Esbulho decorrente da alteração unilateral de marco divisório, decorrente da edificação de uma cerca, avançando sobre parte ideal do imóvel do autor – Liminar cumprida sem resistência dos corréus, sobrevindo petição posterior do autor informando que ainda permanecia o uso indevido de poço no seu terreno por meio de tubulação que não foi retirada pelos demandados, ensejando nova

Ementa:
*POSSESSÓRIA - Esbulho decorrente da alteração unilateral de marco divisório, decorrente da edificação de uma cerca, avançando sobre parte ideal do imóvel do autor – Liminar cumprida sem resistência dos corréus, sobrevindo petição posterior do autor informando que ainda permanecia o uso indevido de poço no seu terreno por meio de tubulação que não foi retirada pelos demandados, ensejando nova expedição de mandado – Petição de 'contestação' apontando necessidade de uso da água do poço, até que a SABESP pudesse analisar o fornecimento de água no terreno dos réus – Pretensão julgada procedente, confirmando a liminar e reputando intempestiva a manifestação dos réus – Irresignação recursal dos réus apontando a tempestividade da contestação, com pedido de uso do poço até terem acesso à água da concessionária – RECONVENÇÃO – Circunstância em que a pretensão do autor é reintegração de área esbulhada, com o que estava construído dentro dela, inclusive o poço caipira – Situação em que a pretensão de permanência de uso do poço enseja matéria de reconvenção, a qual não pode subsistir sem contestação anterior – Matéria quem caracteriza direito de vizinhança, com passagem forçada de tubulação (artigos 1.286 e 1.287 do Código Civil), a exigir ação própria – Sentença mantida – Apelação não provida.*